Tribunal: TRF3
Processo: 5002524-49.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Seção -
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
548/549)

5002524-49.2026.4.03.0000

DJEN Data: 26/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 26/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002524-49.2026.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA, LENI DE OLIVEIRA SANOMIYA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LENI DE OLIVEIRA SANOMIYA, SIMONE DE OLIVEIRA MACHADO, FERNANDA DE OLIVEIRA, GUILHERME CLARO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SIDNEY ANTONIO TIZZO - SP169695-A

AGRAVADO: MARIA ALVES DE OLIVEIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MARIA ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIELA REIS CERQUEIRA BORSARI - SP184061

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ÓBITO DO SEGURADO. VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. ART. 112 DA LEI No 8.213/91. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTE HABILITADO À PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. FILHOS MAIORES. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS IRRELEVANTE. PREVALÊNCIA DA NORMA PREVIDENCIÁRIA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a habilitação de filhos maiores do segurado falecido em ação previdenciária, mantendo apenas a viúva no polo ativo para prosseguimento do feito e recebimento dos valores não percebidos em vida pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se filhos maiores do segurado falecido podem se habilitar em ação previdenciária para receber valores não percebidos em vida pelo segurado quando existe dependente habilitado à pensão por morte; e (ii) estabelecer se o regime de separação total de bens no casamento impede a habilitação da viúva como substituta processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112 da Lei no 8.213/91 estabelece que valores não recebidos em vida pelo segurado devem ser pagos prioritariamente aos dependentes habilitados à pensão por morte, aplicando-se as regras sucessórias do Código Civil apenas de forma subsidiária, na ausência de dependentes.

4. A viúva é a única dependente para fins previdenciários, segundo o artigo 16 da Lei no 8.213/91, devendo figurar como substituta no polo ativo da ação.

5. O regime de bens adotado no casamento não interfere no direito previdenciário de habilitação da viúva, pois a legislação previdenciária possui natureza especial e prevalece sobre as regras do direito civil sucessório.

6. A existência de dependente habilitado à pensão por morte afasta a legitimidade dos filhos maiores do “de cujus” para habilitação nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 112.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 8a Turma, AI no 5017445-23.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz de Lima Stefanini, j. 15.07.2021; TRF3, 8a Turma, AI no 5023594-30.2023.4.03.0000, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, julgado em 08/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002524-49.2026.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO SIDNEI MARCOS DE OLIVEIRA, LENI DE OLIVEIRA SANOMIYA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LENI DE OLIVEIRA SANOMIYA, SIMONE DE OLIVEIRA MACHADO, FERNANDA DE OLIVEIRA, GUILHERME CLARO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SIDNEY ANTONIO TIZZO - SP169695-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIELA REIS CERQUEIRA BORSARI - SP184061

AGRAVADO: MARIA ALVES DE OLIVEIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO MARIA ALVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sidnei Marcos de Oliveira e outros, em face de decisão que indeferiu a habilitação dos agravantes nos autos de cumprimento de sentença, mantendo apenas a viúva no polo ativo para prosseguimento do feito e recebimento dos valores não percebidos em vida pelo segurado.

Em suas razões, a parte agravante alega que a sucessão do falecido segurado deve ser regida pela Lei Civil.

Sustenta, ainda, que tanto a viúva dependente quanto os herdeiros agravantes concordaram em compartilhar valor remanescente do benefício.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a habilitação dos herdeiros, e não só da viúva.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Há duas questões em discussão: (i) definir se filhos maiores do segurado falecido podem se habilitar em ação previdenciária para receber valores não percebidos em vida pelo segurado quando existe dependente habilitado à pensão por morte; e (ii) estabelecer se o regime de separação total de bens no casamento impede a habilitação da viúva como substituta processual.

Dispõe a Lei no 8.213/91, artigo 112: "o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independente de inventário ou partilha".

A norma previdenciária (que, por ser especial, prevalece sobre as regras gerais do Código Civil) visa regulamentar o recebimento de valores não havidos em vida pelo segurado, por seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na sua falta, sucessores, independentemente de inventário ou partilha.

Depreende-se da ação originária a existência de certidão de óbito comprovando que o autor da ação originária, Sr. Benedito Claro de Oliveira faleceu em 29.01.2024, deixando viúva e filhos maiores, estes advindos de união anterior (ID 326587055).

Em consulta ao sistema CNIS/DATAPREV, observo que a viúva, Sra. Irene Aparecida de Souza, recebe pensão (NB 218.439.307-4) instituída pelo autor da ação originária, desde o óbito.

Dessa forma, a viúva é a única dependente para fins previdenciários, segundo o artigo 16 da Lei no 8.213/91, devendo figurar como substituta no polo ativo da ação.

Apenas na ausência de dependentes previdenciários é que estariam os sucessores do falecido, na ordem posta no Código Civil, habilitados ao percebimento do crédito exequendo, independentemente de abertura de partilha ou inventário.

Não obstante a alegação da parte agravante, cumpre ressaltar que o regime de bens escolhido para o casamento não constitui empecilho ao reconhecimento do direito da viúva à habilitação nos autos. Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO AUTOR BENEFICIÁRIO. DEPENDENTE HABILITADO. VIÚVA. ARTIGOS 16 E 112 DA LEI No 8.213/91.

- De acordo com os autos, o segurado falecido - AMARILDO DE JESUS CAMARGO - obteve, em ação previdenciária, a concessão de aposentadoria por invalidez, estando os autos em fase de cumprimento da sentença. Informado o óbito do segurado por sua patrona (ID 135665723, p. 49), peticionaram, na sequência, ALINE MARIA SEBASTIÃO CAMARGO, viúva, e GABRIEL SEBASTIÃO CAMARGO, filho do "de cujus", requerendo suas habilitações (ID 135665723, p. 56-57), tendo o Juízo indeferido o pedido.

- Sobre a matéria tratada nos autos, o artigo 16, da Lei 8.213/91, dispõe que “São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido”. (Redação dada pela lei no 9.032, de 28.4.95) O artigo 112, da Lei 8.213/91, por sua vez, estabelece que os dependentes habilitados à pensão por morte têm legitimidade para pleitear os valores não recebidos em vida pelo segurado, independentemente de inventário ou arrolamento.

- O “de cujus” era casado com a agravante sob o regime de separação obrigatória de bens (ID 135665723, p. 58). A agravante é beneficiária da pensão por morte deixada pelo “de cujus” (NB 194687431-8) desde 01.04.2020 (ID 135665723, p. 64).

- Do teor do referido o artigo 112, da Lei 8.213/91, o que se nota é que cabe apenas aos dependentes habilitados o levantamento dos valores a que fazia jus em vida o segurado, aplicando-se somente em caráter subsidiário as regras do Direito das Sucessões em relação à habilitação de herdeiros. Logo, no contexto dos autos, o regime de bens adotado pelo casal não tem qualquer influência no direito de habilitação para fins previdenciários. Precedente da colenda 3a Seção: TRF - 3a Região - Apelação Cível - 426224 - Processo: 98030514938 - UF: SP - Órgão Julgador: Terceira Seção - Data da decisão: 22/08/2007 - Documento: TRF300131083 DJU data:27/09/2007, página: 263 - Rel. Therezinha Cazerta.

- Agravo de instrumento provido." (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017445-23.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 15/07/2021, DJEN DATA: 21/07/2021).

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DE PENSIONISTA. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS.

- A habilitação em ações previdenciárias se dá consoante disposto no art. 112 da Lei n.o 8.213/91, que estabelece que o valor não recebido em vida pelo segurado será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte.

- O regime de bens adotado pelo casal não tem influência no direito de habilitação para fins previdenciários.

- Recurso a que se dá provimento, nos termos da fundamentação constante do voto." (TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023594-30.2023.4.03.0000, Rel. JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 08/10/2024, DJEN DATA: 10/10/2024).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ÓBITO DO SEGURADO. VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. ART. 112 DA LEI No 8.213/91. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTE HABILITADO À PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. FILHOS MAIORES. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS IRRELEVANTE. PREVALÊNCIA DA NORMA PREVIDENCIÁRIA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a habilitação de filhos maiores do segurado falecido em ação previdenciária, mantendo apenas a viúva no polo ativo para prosseguimento do feito e recebimento dos valores não percebidos em vida pelo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se filhos maiores do segurado falecido podem se habilitar em ação previdenciária para receber valores não percebidos em vida pelo segurado quando existe dependente habilitado à pensão por morte; e (ii) estabelecer se o regime de separação total de bens no casamento impede a habilitação da viúva como substituta processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112 da Lei no 8.213/91 estabelece que valores não recebidos em vida pelo segurado devem ser pagos prioritariamente aos dependentes habilitados à pensão por morte, aplicando-se as regras sucessórias do Código Civil apenas de forma subsidiária, na ausência de dependentes.

4. A viúva é a única dependente para fins previdenciários, segundo o artigo 16 da Lei no 8.213/91, devendo figurar como substituta no polo ativo da ação.

5. O regime de bens adotado no casamento não interfere no direito previdenciário de habilitação da viúva, pois a legislação previdenciária possui natureza especial e prevalece sobre as regras do direito civil sucessório.

6. A existência de dependente habilitado à pensão por morte afasta a legitimidade dos filhos maiores do “de cujus” para habilitação nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 112.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 8a Turma, AI no 5017445-23.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz de Lima Stefanini, j. 15.07.2021; TRF3, 8a Turma, AI no 5023594-30.2023.4.03.0000, Rel. Juíza Convocada Vanessa Vieira de Mello, julgado em 08/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão